Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 Apelação na qual a Defesa postula absolvição do réu, alegando que não há provas suficientes para condenação.
2 Comprovado que o réu obteve vantagem indevida, um automóvel, em prejuízo da vítima, mediante ardil consistente em falsas promessas de, no primeiro momento, obter condições mais vantajosas para a quitação do bem e, no segundo momento, adquirir o ágio do veículo, é de se manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
3 Apelação conhecida e desprovida.